Tribunal: TJDFT
Processo: 0008681-15.2013.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. APARELHAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL (CC, ART. 206, §3o, I). PEDIDO ACOLHIDO. FASE EXECUTIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. EXECUTADAS. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL (§4o). NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. DILIGÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. POSTULAÇÃO. DILIGÊNCIAS INEFICAZES OU FRUSTRADAS. INTERFERÊNCIA NO FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CRIAÇÃO DE NOVO FATO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO FLUXO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.